Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-92.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Liberação de veículo apreendido (ciclomotor). Resolução CONTRAN no 966/2023. Veículo do impetrante que não se enquadra como bicicleta elétrica ou equipamento de mobilidade individual autopropelido. Exigência de registro, de licenciamento e de emplacamento, para circulação em via pública. Ordem denegada na origem. Apreensão devida. Lesão a direito líquido e certo

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Liberação de veículo apreendido (ciclomotor). Resolução CONTRAN no 966/2023. Veículo do impetrante que não se enquadra como bicicleta elétrica ou equipamento de mobilidade individual autopropelido. Exigência de registro, de licenciamento e de emplacamento, para circulação em via pública. Ordem denegada na origem. Apreensão devida. Lesão a direito líquido e certo não comprovada. Sentença mantida. Recurso improvido.